Tribunal: TJPA
Processo: 0817877-28.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817877-28.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOAO MARCOS SILVA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaúcard S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, em razão do descumprimento de diligência para fornecer o endereço do apelado, visando à intimação para apresentação de contrarrazões. Na origem, o recorrente apelou contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão sem julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fornecimento do endereço do apelado, após intimação, justifica o não conhecimento do recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inércia da parte recorrente em cumprir diligência essencial à regularidade do processo justifica o não conhecimento do recurso de Apelação. 4. A exigência de cumprimento das diligências processuais está respaldada nos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos na Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. A ausência de cumprimento de diligência que vise à intimação da parte adversa impede o conhecimento do recurso de Apelação."

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 1.017, § 3º.
itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1801586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.06.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0817877-28.2022.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO ITAÚCARD S.A.

AGRAVADO/APELADO: JOÃO MARCOS SILVA DE CASTRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ITAÚCARD S.A. contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação, devido à ausência de cumprimento da diligência requerida, que determinava a intimação do recorrente para fornecer o endereço do apelado, com o intuito de possibilitar a apresentação de contrarrazões (Id. 17550010).

Na origem, o recorrente interpôs Apelação Cível contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Itaúcard S.A. contra João Marcos Silva de Castro, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. O banco apelou, alegando que os documentos anexados comprovam o cumprimento das exigências legais de notificação da mora, posto que a notificação foi enviada ao endereço informado no contrato.

Em decisão monocrática, o relator não conheceu do recurso, argumentando que, apesar da intimação do apelante para fornecer o endereço correto do apelado, necessário para a intimação e a devida manifestação, o recorrente manteve-se inerte.

Nas razões do Agravo Interno, o Banco Itaúcard S.A. alega que a decisão monocrática merece reforma, defendendo a desnecessidade de citação do recorrido em casos em que discutida a tutela de urgência, como busca e apreensão, para evitar perda da eficácia da medida.

Argumenta, ainda, que a triangularização processual não havia sido completada, tornando dispensável a citação do recorrido.

Ademais, alega que a notificação extrajudicial foi válida, uma vez que foi enviada ao endereço fornecido no momento da contratação, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Ao final, o recorrente pleiteia a reforma da decisão monocrática, requerendo o provimento do Agravo Interno para que o recurso de Apelação seja conhecido e julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Embora a agravante tenha apontado precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastariam a necessidade de fornecimento de endereço para intimação em casos de extinção sem citação do réu, tais precedentes não se aplicam ao caso em tela. A exigência de cumprimento das diligências processuais é fundamental para a regularidade do processo e para a garantia do contraditório e da ampla defesa.

É imprescindível a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Esses princípios garantem a efetividade do processo e asseguram que ambas as partes tenham oportunidade de se manifestar antes da formação de qualquer julgamento. Na mesma direção, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO.
CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.
3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso.
5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.”
6. Recurso especial provido.
(REsp 1801586 / DF, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/06/2019).

O princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de colaborar para o bom andamento do processo. A inércia da apelante em fornecer o endereço atualizado do apelado contraria esse princípio e justifica a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Ademais, o art. 1.017, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC) pode ser aplicado ao recurso de apelação. Esse dispositivo estabelece que, se o recorrente não cumprir a diligência determinada pelo relator, o recurso não será conhecido, como ocorreu no caso em tela.

No contexto de um recurso de apelação, se a parte apelante não fornecer o endereço atualizado do apelado, conforme exigido, e não cumprir a diligência determinada pelo relator para corrigir essa falha, o recurso pode ser considerado inadmissível por falta de pressuposto recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/12/2024